Tribunal: TJBA
Processo: 0500476-52.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500476-52.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO DE PAULA MARTINS NETO, JANAINA AGEITOS MARTINS

ESPÓLIO: JOAO BATISTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE COSTA LIMA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Usucapião Especial Urbano.
Ausência de posse mansa e pacífica. Relação familiar. Presunção de precariedade. Oposição indireta.
Sentença que julgou improcedente a ação.
A apelante interpôss
o recurso objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de usucapião especial urbana de imóvel situado à Rua Santa Luzia, nº 67, em Juazeiro/BA, alegando exercer posse há mais de 14 anos de forma mansa, pacífica e com animus domini. Mérito. A questão em discussão consiste em saber se a posse exercida pela autora, sobrinha de um dos herdeiros e filha do outro, configura posse ad usucapionem ou mera detenção por permissão e tolerância familiar. A posse exercida pela Apelante tem natureza precária, decorrente de permissão e tolerância dos herdeiros proprietários, não configurando posse mansa, pacífica e com animus domini exigida para usucapião. A recorrente estava ciente da oposição manifestada pelo herdeiro através de inventário em 2005 e 2017 e pagamento contínuo do IPTU de 2012 a 2023 o que afasta a caracterização da posse como pacífica e inconteste. A relação familiar entre as partes gera presunção de que a ocupação inicial decorreu de tolerância dos proprietários, presunção não elidida pela prova produzida. A ausência de documentos em nome da autora que evidenciem exercício da posse dominial constitui elemento adicional que fragiliza sua pretensão.
Desta forma, não é possível entender pela presença do animus domini ou mesmo de posse mansa e pacífica.

Por todo o exposto, vislumbra-se que a sentença merece ser mantida em sua integralidade. Apelação Improvida.